Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741678-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS AQUINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 42063240, uma vez que a decisão de ID 42056926 não concedeu o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator